Tribunal: TJES
Processo: 5048783-27.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048783-27.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARMEN OLENIR FIGUEIRA KAPICHE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. APOSENTADORIA QUE OCORREU EM 2016. AÇÃO AJUIZADA APENAS EM 2024. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. ÓBITO DO SERVIDOR QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL QUANDO JÁ INICIADO ANTES DO FALECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente, em virtude da verossimilhança de sua alegação de hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de AÇÃO DE COBRANÇA, na qual a autora, na qualidade de inventariante do espólio de Joel Kapiche, busca obter valores a título de indenização pelo não usufruto de férias prêmio pelo falecido.

Sobreveio Sentença julgando improcedente o pleito autoral, reconhecendo a prejudicial de prescrição arguida pelo requerido.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em razão da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada, perpassando todos os pontos que evidenciam a incidência da prescrição, porquanto a aposentadoria do servidor ocorreu em 2016 e a demanda fora ajuizada tão somente em 2024.

Dessa forma, inobstante a discussão acerca do início do prazo prescricional ser no momento do afastamento do cargo ou no momento de publicação do ato de aposentadoria, tendo ambas ocorrido em 2016, a prescrição teria ocorrido de qualquer modo.

Para além disso, quanto ao argumento de que a morte do aposentado interromperia a prescrição do direito, ou seja, o prazo se reiniciaria após a morte, o mesmo não merece prosperar e não possui qualquer razão legal que o ampare.

Em verdade, a morte é de fato um termo para início de prazo prescricional em se tratando de direito previdenciário. Contudo, ela é o termo inicial quando anterior à aposentadoria ou outra forma anterior de cessação do vínculo.

Conforme bem apontado pelo juízo
a quo
em sentença:

“[...] Embora a parte autora alegue a interrupção do prazo prescricional com o falecimento do servidor em 09 de fevereiro de 2020, a prescrição já havia começado a correr antes do óbito.

Destarte, considerando o marco inicial da prescrição como sendo a data do afastamento do servidor para aposentadoria (
20 de fevereiro de 2016
), e tendo a presente ação sido proposta somente em
25 de novembro de 2024
, forçoso reconhecer a ocorrência da
prescrição quinquenal
, obstando a análise do mérito da demanda [...]”

Com efeito, não há como afastar a prescrição, que resta evidente no caso concreto, devendo a sentença deve ser mantida e o recurso não provido.

Dessa forma, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)